Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-32.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0007445-32.2016.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO FABIANO LOPES SILVA, FRANCISCO SILVA DE MACEDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Luiz Antônio da Silva (ID no 14077306, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo embargante (IDs no 14416941 a no 13221255). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o embargado, Distrito Federal, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro